Tribunal: CARF
Processo: 10825.721215/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721215/2012-60
RESOLUÇÃO
3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA GUARICANGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o feito em
diligência para que a unidade de origem (a) elabore demonstrativo expondo os valores a exonerar
e a serem mantidos; b) elabore relatório circunstanciado que deve ser dado ciência a contribuinte,
para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-95.693 - 14a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração PIS/Cofins – Regime Cumulativo, lavrado em 15/05/2011, para a cobrança de valores da
contribuição que deixaram de ser declarados em DCTF, relativos a fatos geradores dos meses de
julho a agosto de 2008.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
2
Auto de Infração – PIS
Contribuição:

127.216,98
Juros de Mora (até 05/2012):

48.300,80
Multa Proporcional (75%):

95.412,74
Total:

270.930,52
Auto de Infração – Cofins
Contribuição:

587.155,27
Juros de Mora (até 05/2012):

222.926,74
Multa Proporcional (75%):

440.366,46
Total:

1.250.448,47
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Autos de Infração, lavrados em nome da contribuinte em epígrafe,
referentes às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, nos valores de R$ 270.930,52 e R$
1.250.448,47, respectivamente, montantes estes que incluem valor do tributo, juros de
mora e multa de ofício, no percentual de 75%.
O período abrangido é de 31/07/2008 e 31/08/2008, e o motivo do lançamento
está relacionado na descrição dos fatos e enquadramento legal dos Autos: Insuficiência de
recolhimento das contribuições para a Cofins e PIS/Pasep, visto que foram apurados valores
em DACON, não confessados em DCTF.
Cientificada, a interessada apresentou então Impugnação, em 19/06/2012, ao
Auto de Infração contra si lavrado, alegando inicialmente que, após recebimento de termo
de intimação fiscal em 29/03/2012, apresentou DCTF retificadora, em 16/04/2012,
constituindo o crédito tributário ora discutido.
Destaca que, todavia, na data de 15/05/2012 fora lavrado Auto de Infração pela
fiscalização, ou seja, um mês após a constituição do crédito, com imposição de multa de
75%, que reporta incabível no presente caso.
Argúi que ocorreu a denúncia espontânea, posto que ela por ato exclusivo,
ocorrido a destempo, porém antes de qualquer lançamento expresso ou autuação efetuada
pelo fisco, satisfez a obrigação tributária principal e acessória. Postula então pela exclusão
da multa de ofício imposta no percentual de 75%.
Aduz que o Auto de Infração não considerou a última retificação da DCTF, na qual
foram informados valores pagos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS, referentes aos
períodos de apuração de julho e agosto de 2008, o que gerou valor autuado a maior no
montante de R$ 23.845,70, da seguinte forma:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
3

Pretende a partir dessas alegações a exclusão da multa de ofício, tendo em vista
que o crédito tributário fora constituído por ato exclusivo seu, bem como requer o
cancelamento parcial do Auto de infração no montante de R$ 23.846,42, com a
consequente exclusão dos juros de mora.
Argumenta em seguida que os auditores se equivocaram ao formalizar o presente
Auto de Infração, mesmo após a realização de diligência, e que um requisito essencial à
formalização do ato administrativo deixou de ser cumprido, qual seja, que o Auto de
Infração e imposição da multa não foi lavrado no "local da verificação da falta", nos termos
do caput do artigo 10, do Decreto n° 70.235/72. Requer por esse motivo a decretação da
nulidade do Auto.
Faz um breve histórico do PIS/Pasep e da Cofins, destacando que a base de
cálculo das citadas contribuições é sempre o faturamento. Em seguida utiliza tal argumento
para insurgir-se contra a incidência sobre suas receitas financeiras, citando também longa
jurisprudência e doutrina para embasar suas arguições.
Queixa-se contra a Lei n° 9.718/98, posto que ela estaria criando nova fonte de
custeio da seguridade social, sendo portanto tal lei inconstitucional, à medida que a
instituição de novas contribuições sociais deve ser procedida via lei complementar, nos
termos da Constituição Federal.
Acrescenta que a Emenda Constitucional n° 20/98 não pode ser invocada como
fundamento de validade das alterações promovidas pela Lei acima, uma vez que esta
norma foi editada antes do ingresso da referida alteração constitucional no ordenamento
jurídico vigente.
Contesta a aplicação da taxa Selic, pois que ela não pode ser usada para corrigir
débitos fiscais tendo em vista seu caráter meramente remuneratório, bem como contra a
aplicação da multa de ofício, infringindo-se assim os postulados da razoabilidade e
proporcionalidade, juntando larga jurisprudência sobre confisco.
Após reafirmar todos os pedidos já feitos, pugna pela juntada de novos
documentos até que o processo seja julgado, bem como envio de futuras intimações ao
escritório de sua patrona.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 14a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 14-95.693, datado de 03/06/2019, conforme ementa a
seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
4
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Auto de Infração. Nulidade. Local da Lavratura.
É determinação legal que a lavratura do auto de infração se faça no local da
verificação da falta, o que não significa no local em que foi praticada a infração e,
sim, onde esta foi constatada, não havendo qualquer impedimento de que isto
ocorra dentro da própria repartição, se presentes os elementos necessários para
fundamentar a autuação, com regular notificação do sujeito passivo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Informação dos débitos em demonstrativo de apuração de contribuições sociais -
DACON.
O DACON não é declaração, mas sim demonstrativo de apuração, e os valores
nele expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência de disposição
legal.
Falta de recolhimento e de declaração.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito
tributário, não permite a mera cobrança do crédito tributário com acréscimos
moratórios, e impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do
lançamento de ofício, com a aplicação da penalidade cabível.
Multa de ofício. Legalidade.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo inócuas alegações
de confisco ou de percentual abusivo.
Juros de mora. Aplicação da taxa SELIC. Multa de mora. Legalidade.
É legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, não sendo da competência desta
instância administrativa a apreciação da constitucionalidade ou legalidade de atos
normativos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Informação dos débitos em demonstrativo de apuração de contribuições sociais -
DACON.
O DACON não é declaração, mas sim demonstrativo de apuração, e os valores
nele expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência de disposição
legal.
Falta de recolhimento e de declaração.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
5
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito
tributário, não permite a mera cobrança do crédito tributário com acréscimos
moratórios, e impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do
lançamento de ofício, com a aplicação da penalidade cabível.
Multa de ofício. Legalidade.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo inócuas alegações
de confisco ou de percentual abusivo.
Juros de mora. Aplicação da taxa SELIC. Multa de mora. Legalidade.
É legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, não sendo da competência desta
instância administrativa a apreciação da constitucionalidade ou legalidade de atos
normativos.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Incompetência para apreciação de Inconstitucionalidade.
Alegações de inconstitucionalidade devem ser levadas ao Poder Judiciário, pois
falece competência para tal apreciação à esfera administrativa.
Pedido por juntada posterior de documentos. Indeferimento.
Perece o direito da contribuinte que não junta à sua peça de defesa as provas
documentais que desejar.
Domicílio Tributário. Endereço Cadastral. Intimação endereçada ao advogado.
Impossibilidade.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-
se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
I –
DO PANORAMA FÁTICO
II.
DO DIREITO
II.1. -
PRELIMINARMENTE,
II.1.1. -
DA NULIDADE DESTE AIIM POR INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
6
II.1.2. -
DA RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA PELA RECORRIDA – AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
IMPOSTA
II.1.3. -
DA AUTUAÇÃO PARA MAIOR
II.2. -
NO MÉRITO
II.2.1 -
DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
II.2.2. -
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA DE OFÍCIO
II. 2.3 -
DA ILIQUIDEZ DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DO PIS E DA COFINS QUE ANULAM
INTEGRALMENTE A PRESENTE AUTUAÇÃO (ENTENDIMENTO PRETORIANO SUPERVENIENTE À
IMPUGNAÇÃO OUTRORA OFERTADA)
II.2.3.1 -
DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS
II.2.3.2. - DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA, DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA EXTRAPOLAÇÃO AOS LIMITES DO ARTIGO 195 DA CF
III.2.3.3. - DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO COLENDO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA No 69
III -
DOS PEDIDOS
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
III – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, serve o presente recurso voluntário, para que Vossas Senhorias se
dignem:
a) conhecer, processar e julgar este apelo administrativo;
b) acolher a primeira preliminar suso arguida, notadamente para decretar a
nulidade da decisão primitiva, posto que inobservadas as regras previstas no
artigo 10 do Decreto no 70.235/72;
b.1) acolher a segunda preliminar arguida, para afastar a multa de ofício aplicada
in casu, dada a espontaneidade da recorrente em retificar sua DCTF;
b.1.1) acolher a terceira preliminar, eventualmente, para reconhecer que a
presente autuação se deu em valor a maior.
c) eventualmente, caso não seja esse o entendimento a ser adotado, o que se
admite estritamente a título argumentativo, dar total provimento ao presente recurso
voluntário, para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegalidade da taxa
Selic, além do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no caso em análise (ou,
eventualmente, seja a mesma reduzida para o patamar de 20%), bem como a nulidade
integral desta autuação por manifesta inexigibilidade (esta com base em entendimento
jurisprudencial superveniente).
Nestes termos,
P. deferimento.
O feito convertido em diligência.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
7
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O antigo relator Marco Antonio Marinho Nunes, baixou o processo em diligência
nos seguintes termos:
I CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Os autos demonstram que, em procedimento de revisão do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), a
Fiscalização constatou valores de PIS e Cofins informados nas Fichas 15B
e 25B, respectivamente, desse demonstrativo, e não declarados em
DTCF, conforme quadro a seguir:

Por tal razão, a Contribuinte foi intimada a prestar os esclarecimentos
necessários quanto às divergências acima constatadas, por meio do
Termo de Intimação Fiscal datado de 10/01/2012, cuja ciência foi-lhe
efetivada em 13/01/2012.
Por meio de resposta datada de 19/01/2012, a Contribuinte prestou os
seguintes esclarecimentos:
[...]
A empresa era administrada por uma diretoria até fevereiro de 2011.
A partir de 17 de fevereiro de 2011 a mesma passou a ser administrada pela
atual diretoria com o intuito de dar continuidade na operação da empresa.
Entretanto, a diretoria anterior acabou não apresentando as declarações que
foram transmitidas até a data da cessão de transferência de quotas.
Diante disso, coube à nova diretoria localizar os números informados pela
administração anterior para tentar validar as obrigações acessórias.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
8
Ocorre que a nova administração acabou por se concentrar nas obrigações
correntes do ano de 2011, já que estava prestes a Iniciar a colheita da cana de
açúcar para moagem.
Para surpresa da empresa, em 13/01/2012 foi intimada pela Receita Federal
do Brasil para apresentar justificativa do motivo pele qual as declarações DCTF
's dos meses de julho até outubro de 2008 estavam zeradas.
Ora, como a empresa fez a adesão ao parcelamento da lei 11.941/09 (REFIS
IV), imaginou que todos os débitos até o vencimento de 30/11/2008 estavam
inseridos no referido parcelamento. A empresa não tinha idéia que as DCTF’s
deste período estavam zeradas.
Diante de todo o exposto, resta dato que a atual administração não teve
qualquer intenção em não apresentar estes valores ao fisco federal e ainda foi
prejudicada com isso.
Por este motivo, vem pela presente expor e requerer a intenção de inserir
estes valores de PIS e COFINIS informados em DACON no parcelamento de
débitos da lei 11.941/09, na modalidade ''RF13 — demais débitos —
parcelamento de dívidas não parceladas anteriormente — art. 1o”, haja vista
que optou pela inclusão da totalidade dos débitos no REFIS IV. (Doc,01)
Termos em que,
Pede Deferimento.
Como visto, a resposta acima demonstrou a intenção da Contribuinte
em parcelar os débitos apontados pelo Fisco na Intimação.
Em 26/03/2012, a Fiscalização emitiu novo Termo de Intimação Fiscal,
em que informou à Contribuinte a impossibilidade de inclusão dos
débitos apurados no parcelamento da Lei no 11.941, de 27/05/2019, e a
intimou a apresentar retificações das correspondentes DCTFs,
informando os débitos do PIS e Cofins, com os respectivos pagamentos,
conforme quadro abaixo:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
9
Nessa Intimação, ressaltou o Fisco que deveriam ser informadas outras
vinculações porventura existentes (pagamentos, compensações etc)
com a apresentação dos respectivos elementos de prova.
Por meio de petição datada de 02/04/2012, a Contribuinte requereu a
dilação do prazo de 20 (vinte) dias para retificação das DCTFs de
07/2008 a 10/2008, sob a justificativa de não haver localizado os
arquivos de segurança das DCTFs a serem retificadas.
A partir de então, nestes autos, não há demais documentos
relacionados a manifestações da Contribuinte na fase do procedimento
fiscal.
No entanto, a Fiscalização carreou, às fls. 16-75, extratos das
retificações efetuadas pela Contribuinte de suas DCTFs dos meses de
07/2008 a 10/2008, com os seguintes valores de PIS e Cofins:

E, ato contínuo, mesmo diante de tais retificações, foram constituídos
os seguintes valores de PIS e Cofins para os períodos de apuração
07/2008 e 08/2008, conforme quadro “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do Auto de Infração ora em análise:

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
10

Percebe-se que o lançamento fiscal recaiu sobre os mesmos valores de
PIS/Cofins Cumulativos confessados pela Recorrente nas DCTFs
retificadoras apresentadas, em 14/06/2012, para os meses de 07/2008
e 08/2008, valores esses que a Recorrente declarou/confessou após
regular intimação da Fiscalização para tanto, nos exatos termos da
Intimação.
Diante de tais fatos, restam algumas perguntas que não se apresentam
esclarecidas no presente feito:
i) Se
a
Recorrente
atendeu
à
Intimação
Fiscal,
para
confissão/declaração dos valores apurados pelo Fisco, por qual razão a
Fiscalização, mesmo assim, efetuou o lançamento desses valores?
ii) E, de outra banda, se a Fiscalização pretendia realizar o lançamento
de tais valores, por que intimou a Recorrente a declará-los/confessá-los
em DCTF?
Sabe-se que o lançamento fiscal de valores declarados/confessados em
DCTF acarreta duplicidade de cobrança. E isso pode ser visto, no
presente caso, por meio do relatório de situação fiscal da Recorrente, às
fls. 139-144, nos quais os débitos aqui litigados apresentam-se expostos
nos exatos valores da autuação, consoante fl. 140.
Outro fato não esclarecido no presente litígio diz respeito à informação
do Auto de Infração, em seu quadro “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, de que os valores lançados foram apurados em
Dacon e não declarados em DCTF, “conforme Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante e indissociável do auto de infração”.
Ocorre que, compulsando integralmente os presentes autos, constatei
que o referido Termo de Verificação Fiscal não se encontra aqui
carreado.
Enfim, diante de tais razões, há a necessidade de conversão do feito em
Diligência, para possibilitar as manifestações/providências pertinentes
da Unidade de Origem, em atendimento aos termos da conclusão deste
voto.
II CONCLUSÃO
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
11
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em
Diligência, para que a Unidade de Origem:
a) Apresente, caso existente, o Termo de Verificação Fiscal relacionado
ao Auto de Infração destes autos;
b) Manifeste-se sobre a Intimação Fiscal para a Contribuinte confessar
os valores aqui lançados, notadamente a razão pela qual as retificações
das DCTFs dos meses de 07/2008 e 08/2008, realizadas em 16/04/2012,
envolvendo valores do PIS/Cofins Cumulativo, não foram consideradas
pelo Fisco;
c) Informe se persiste a duplicidade de cobrança exposta no relatório
fiscal acostado às fls. 139-144, concernentes aos valores envolvidos na
presente autuação;
d) Manifeste-se sobre a alegação de pagamento parcial para os valores
lançados, realizados pela Contribuinte, conforme alegações constantes
tanto da Impugnação quanto do Recurso Voluntário;
e) Caso existentes razões para modificação dos valores lançados
(duplicidade de cobrança, pagamento parcial, parcelamento etc.),
apresente demonstrativo expondo os valores a exonerar e a serem
mantidos;
f) Elabore relatório circunstanciado quanto ao atendimento desta
Resolução, ao qual deve ser dado ciência à Contribuinte, para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias; e
g) Após, retorne os autos conclusos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

A informação assim assentou em e-fl. 228 e seguintes:
Em atendimento a Resolução CATF de fls. 217 a 225, passo a informar:
1- Deixamos de anexar o Termo de Verificação Fiscal em virtude de extravio.
2- O papel da fiscalização consiste tão somente na apuração de débitos não
confessados e consequente constituição, via lançamento.
Para que todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte fossem
aproveitados/alocados, foi feita intimação para proceder as retificações na DCTF,
vinculando todos os pagamentos efetuados.
A demonstração abaixo resume os fatos apurados.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
12

Desta forma, não há reparos a serem feitos no presente lançamento.
3- Os débitos oriundos das DCTFs retificadoras de 26/03/2012 foram suspensos
com base no processo 10825-721.226/2012-40 (representação para suspensão
dos débitos da DCTF).
Os débitos desse processo, encontram-se integralmente suspensos por conta do
contencioso administrativo.
Portanto, não há que se falar em duplicidade de lançamento e/ou cobrança.
4- Com relação aos pagamentos efetuados em 2009, no total de R$ 23.845,70,
muito embora passíveis de vinculações, por erro do contribuinte, não foram
vinculados na DCTF. Dessa forma, esses valores podem ser utilizados para a
amortização dos débitos ora constituídos.
Era o que nos competia informar

Em e-fl. 237 o CARF determinou que a Unidade de origem desse ciência para
contribuinte do relatório fiscal, no entanto, em e-fl. 328 a Unidade de origem:
4- Com relação aos pagamentos efetuados em 2009, no total de R$ 23.845,70,
muito embora passíveis de vinculações, por erro do contribuinte, não foram
vinculados na DCTF. Dessa forma, esses valores podem ser utilizados para a
amortização dos débitos ora constituídos.
Era o que nos competia informar

A meu ver a fiscalização atendeu em parte a resolução, desse modo, o feito deve
ser novamente convertido em diligência para:
a) Conforme houve modificação nos valores conforme os termos
do relatório fiscal, deve a Unidade de origem apresentar
demonstrativo expondo os valores a exonerar e a serem
mantidos;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721215/2012-60
13
b) Elabore relatório circunstanciado quanto ao atendimento desta
Resolução, ao qual deve ser dado ciência à Contribuinte, para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias; e
c) Após, retorne os autos conclusos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 256
DF CARF MF
Original